Tribunal: TJDFT
Processo: 0024693-86.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício 1395/2020 e de decisão ID 17868199, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de: A) incluir como credor ROBERTO GOMES FERREIRA, OAB/DF 11.723, como beneficiário de verba honorária; B) fazer constar os novos valores indicados em seu teor: MARIA DO CARMO RIBEIRO, no valor de R$ 16.257,39 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos) e ROBERTO GOMES FERREIRA, no valor de R$ 1.806,38 (mil e oitocentos e seis reais e trinta e oito centavos). Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da Coorpre a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 18.063,77(dezoito mil, sessenta e três reais e setenta e sete centavos). Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique. Brasília, 23 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto